Tribunal: TJMT
Processo: 0001571-90.2018.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001571-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 031.538.951-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
E BUSCAS
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de nulidade das provas obtidas na abordagem policial e seus desdobramentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial,
baseada
em denúncia anônima
e conduta suspeita
, observou os requisitos legais e constitucionais e, (
ii
) verificar se as provas obtidas em decorrência dessa abordagem são válidas para fins de análise do mérito da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial é válida, pois a denúncia anônima apresentou elementos específicos e objetivos, como a descrição detalhada do apelado e do local da suposta prática criminosa. Esses elementos foram corroborados pela conduta suspeita observada pelos policiais e pela apreensão inicial d
o
entorpecente descartado

pelo apelado.

4. A tentativa de evasão, combinada com
a dispensa
de droga e a resistência ativa
,
manifestada pelo apelado
,
ao liberar um cão de grande porte contra os policiais, configura fundadas suspeitas, legitimando tanto a abordagem quanto as buscas subsequentes.

5.
A jurisprudência do
c.
STJ reconhece que denúncias detalhadas,
aliadas às
atitudes suspeitas, legitimam abordagens e buscas

realizadas pela polícia
.

IV. Dispositivo

6
. Recurso ministerial
conhecido e
provido parcialmente para validar as provas obtidas e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001571-90.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo M
i
nistério
P
úblico
E
stadual contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 0001571-90.2018.8.11.0002; Código

525288, que absolveu LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 222711661).

O órgão ministerial de primeiro grau sustenta que: 1)
“não houve nenhuma violação, proveniente da abordagem policial, para ensejar nulidade
processual”
e
,
2) as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR seja condenado por tráfico de drogas (ID 222711676).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 222711679).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento do apelo

(Élio Américo,
P
rocurador de Justiça - ID 232007686)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 157/-90.2018.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 17h51min, policiais militares que realizavam rondas ostensivas pelo bairro Capela do
Piçarrão
, em Várzea Grande/MT, teriam sido informados por populares de que o indivíduo de alcunha "Juninho", trajando camiseta do Superman e shorts listrado, estava praticando a comercialização de drogas. num antigo viveiro, em frente ao local conhecido como "boca da Vovó"

2) Diante das informações, os
policiais
militares se deslocaram a rua da Felicidade, quadra 36, n° 06, no mesmo bairro e, no local, avistaram o indivíduo, com características idênticas às repassadas da denúncia, colocar algo no chão e sair com uma sacola nas mãos. Em seguida, os oficiais se aproximaram e constataram que ele havia deixado no chão 03 (três) porções de Maconha.

3)
Nesses comenos
, ao tentar proceder a abordagem o indivíduo adentrou a residência e soltou o cachorro da raça
Pit-Bull
contra os policiais militares, sendo necessário efetuar 01 (um) disparo de arma de fogo em direção ao animal. os agentes adentram na residência e identificaram o
indivíduo
como

sendo o denunciado LUIZ. CARLOS DE ARRUDA JÚNIOR e em revista pessoal localizaram na cueca dele 01(uma) sacola plástica contendo 36 (trinta e seis) porções de Maconha, que apresentavam embalagens idênticas às porções apreendidas no viveiro. (...)

Diante do exposto, denuncio a vossa Excelência: Luiz Carlos de Arruda Júnior (...) como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006”
(
ID 222710184).

O
j
uízo singular absolveu o apelado ao entender pela
“nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as dela derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido”
(ID 222711661).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso de apelação sustentando a legalidade da atuação policial e a suficiência d
e provas
para a condenação.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a atuação policial respeitou os parâmetros constitucionais e legais, especialmente os previstos no art. 240, §2º, e no art. 244 do Código de Processo Penal, que regulamentam a busca pessoal
em situações de fundada suspeita
.

Os autos revelam que, em 8.1.2018, por volta das 17h50, os policiais militares Carlos José Leite Moreira e
Wanness
Alex de Souza Portugal

realizavam rondas ostensivas no bairro Capela do
Piçarrão
, em Várzea Grande/MT, quando receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas
.

Conforme informado, um indivíduo conhecido como “Juninho”, trajando camiseta do
Superman
e short listrado, estaria comercializando entorpecentes em um antigo viveiro, em frente à chamada “boca da vovó”.

De posse dessas informações, os policiais dirigiram-se ao local indicado, onde visualizaram o apelado, cujas características coincidiam com as descritas, colocando algo no solo e saindo com uma sacola nas mãos. Após verificarem que os objetos deixados no chão eram porções de maconha, procederam à apreensão do material e passaram a acompanhar o suspeito.

Ao chegar à sua residência, o apelado, ao perceber a aproximação da guarnição, soltou um cachorro da raça
pitbull
contra os agentes, sendo necessário disparo de arma de fogo para conter o animal.

Tais
condutas
(
dispensar drogas, evadir-se para o interior da residência e soltar o cachorro para obstruir a ação policial
)
aliadas às informações recebidas, configuram indícios objetivos que legitimaram a abordagem e as buscas subsequentes.

A revista pessoal resultou na apreensão de 36 porções adicionais de maconha, embaladas de forma semelhante às encontradas no viveiro, escondidas na
roupa íntima
do apelado, além de R$ 285,00 em espécie.

A apreensão inicial de drogas no viveiro corrobora as suspeitas, evidenciando a relação direta do apelado com a prática ilícita e justificando plenamente a continuidade das diligências realizadas pelos policiais.

O c. STJ tem
reiteradamente
reconhecido que comportamentos
como

a dispensa de drogas e a tentativa de fuga, quando combinados com denúncias anônimas específicas, configuram fundadas razões suficientes para legitimar a abordagem policial e eventuais buscas pessoal e domiciliar
.

Cito, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 2. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE

PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A PRÁTICA DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A abordagem do paciente encontra-se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da existência de denúncias anônimas especificadas e do fato de o paciente ser conhecido nos meios policiais, foi abordado em virtude de atitude suspeita consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no chão,
no momento em que
visualizou os policiais. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes.

2. O contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos. (...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no HC 868888/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.12.2023)

Destaca-se que reconhecer a ilegalidade da abordagem inicial implicaria impor restrições indevidas à atuação da polícia ostensiva, cuja função primordial é a preservação da
O
rdem
P
ública, conforme disposto no art. 144 da Constituição Federal.

Assim
, as diligências realizadas, incluindo a abordagem e a busca pessoal, foram plenamente justificadas pelas informações recebidas, pela apreensão inicial de droga e pelo comportamento do apelado.

Não há, portanto, ilegalidade na atuação policial, sendo válidas as apreensões realizadas e as provas obtidas.

Por efeito,
impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância.

Em casos análogos,
recentemente,
este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual.”
(TJMT, N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal – 20.6.2024)

“(...) permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicílio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (...) Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.”
(TJMT, N.U 0006776-03.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.4.2024)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

para reconhecer a legalidade das provas e determinar o retorno dos autos ao juízo singular para julgamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025